Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ADEQUAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.